Tribunal: TJSP
Processo: 1011796-84.2018.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011796-84.2018.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado MIKAEL CARDOSO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011796-84.2018.8.26.0019/50000 -Voto no 23397
2
Embargos de Declaração no 1011796-84.2018.8.26.0019/50000
Embargante: Telefônica Brasil S/A
Embargado: Mikael Cardoso Silva
Comarca de Americana - 4a Vara Cível
Voto no 23397
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pela ré em relação ao v. acórdão (f. 189/193) que deu
provimento ao recurso do autor.
A embargante alega, em suma, que o julgado mostra-se ultra
petita, uma vez que o pedido inicial foi de R$ 10.000,00 e a condenação em
dez salários mínimos perfaz R$ 10.450,00.
Os embargos são tempestivos
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inexiste qualquer vício a declarar.
Como se sabe, os danos morais não precisam ser
quantificados na inicial pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011796-84.2018.8.26.0019/50000 -Voto no 23397
3
Valendo-se disso, foi pleiteada a condenação da ré à
indenização por danos morais em valor a ser fixado por esta Turma
Julgadora, tendo sido citado o valor de R$ 10.000,00, somente a fim de se
atribuir o valor da causa.
Dessa forma, não há de se falar em sentença ultra petita.
Pelo meu voto, pois, rejeito os presentes embargos.

Morais Pucci
Relator